Tribunal: TJSP
Processo: 1008600-39.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR VENDEDOR DA LOJA PELA EXIGÊNCIA INDEVIDA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE DÍVIDA DA MÃE DA COMPRADORA. GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÕNICA REALIZADA POSTERIORMENTE INCONCLUSIVA PARA DEMONSTRAÇÃO DA DOR MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO CABÍVEL NO CASO. SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR VENDEDOR DA LOJA PELA EXIGÊNCIA INDEVIDA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE DÍVIDA DA MÃE DA COMPRADORA. GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÕNICA REALIZADA POSTERIORMENTE INCONCLUSIVA PARA DEMONSTRAÇÃO DA DOR MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO CABÍVEL NO CASO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. No caso, afora as versões conflitantes apresentadas, a mídia trazida pela apelante, consistente na gravação de conversa telefônica, não apresenta consistência suficiente para configurar o alegado constrangimento legal e, mais, dano moral à apelante indenizável. Não se pode extrair, dessa gravação, a tipificação de constrangimento ilegal à autora (apelante), quer pela inexistência de demonstração de exposição a situação vexatória perante outras pessoas ou em órgãos de proteção ao crédito. Não se mostra cabível, outrossim, exigência de demonstração, pela empresa ré (apelada), de que seu preposto realizou conduta de negativa da venda à vista ou a crédito sem qualquer fundamento com divulgação no local de situação de fato inexistente. Daí, inaplicável a regra do art. 6o, VIII, do CDC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000680886

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1008600-39.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em
que é apelante INGRID DE CASSIA RODRIGUES GRACIANO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LOJAS CEM.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U."", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Apelação Cível no 1008600-39.2019.8.26.0224
Voto no 31.526
Apelação Cível no 1008600-39.2019.8.26.0224 (Digital)
Comarca : Guarulhos 10a Vara Cível
Juiz (a) : Lincoln Antônio Andrade de Moura
Apelante : INGRID DE CÁSSIA RODRIGUES GRACIANO (autora)
Apelada : LOJAS CEM (ré)
Voto no 31.526
APELAÇÃO.
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
ALEGAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR VENDEDOR
DA LOJA PELA EXIGÊNCIA INDEVIDA DE
PRÉVIO PAGAMENTO DE DÍVIDA DA MÃE DA
COMPRADORA. GRAVAÇÃO DE CONVERSA
TELEFÕNICA REALIZADA POSTERIORMENTE
INCONCLUSIVA PARA DEMONSTRAÇÃO DA
DOR MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
NÃO
CABÍVEL
NO
CASO.
SENTENÇA
IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. No
caso, afora as versões conflitantes apresentadas,
a mídia trazida pela apelante, consistente na
gravação de conversa telefônica, não apresenta
consistência suficiente para configurar o alegado
constrangimento legal e, mais, dano moral à
apelante indenizável. Não se pode extrair, dessa
gravação, a tipificação de constrangimento ilegal à
autora (apelante), quer pela inexistência de
demonstração de exposição a situação vexatória
perante outras pessoas ou em órgãos de proteção
ao crédito. Não se mostra cabível, outrossim,
exigência de demonstração, pela empresa ré
(apelada), de que seu preposto realizou conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Apelação Cível no 1008600-39.2019.8.26.0224
Voto no 31.526
de negativa da venda à vista ou a crédito sem
qualquer fundamento com divulgação no local de
situação de fato inexistente. Daí, inaplicável a
regra do art. 6o, VIII, do CDC.
INGRID DE CÁSSIA RODRIGUES
GRACIANO ajuizou ação de indenização por dano moral em face de
LOJAS CEM.
Por r. sentença de fls. 140/142, cujo
relatório ora se adora, julgou-se improcedente o pedido, condenada a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a concessão
de gratuidade da justiça.
Apela a autora pela reforma da
sentença alegando, em síntese, que sofreu constrangimento ilegal
conforme se verifica do conjunto probatório que instrui os autos. Aduz
que é patente a relação de consumo, sendo de rigor a inversão do
ônus da prova. Pugna pela condenação da ré por dano moral, além dos
honorários advocatícios (fls. 145/167)
Recurso tempestivo e isento de
preparo (fls.44).
Em contrarrazões, a ré pugna pela
improcedência do recurso, fundada em que a sentença deve subsistir
por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que a autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Apelação Cível no 1008600-39.2019.8.26.0224
Voto no 31.526
fez prova de suas alegações (fls. 170/175).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por
alegado dano moral ocorrido no interior de loja.
Alega
a
apelante
(autora)
que
intencionava adquirir dois telefones celulares e um tablet e compareceu
na loja acompanhada de sua mãe, mas o vendedor negou o negócio
sob a alegação de que, primeiramente, precisa ser quitado
financiamento anterior concedido à mãe, inclusive seria levado a
protesto rapidamente. Com isso, assevera ter sofrido constrangimento
ilegal caracterizador de dano moral indenizável em pelo menos R$
8.000,00, observada a inversão do ônus da prova por se cuidar de
causa sujeita aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor
(CDC).
Por sua vez, a apelada nega que seu
preposto tenha cometido ato constrangedor à apelante e sua genitora e
condicionado a consumação do negócio a pagamento de parcelas
vencidas de financiamento anterior concedido a sua genitora. Aduz que
o crédito não foi concedido à autora pela falta de comprovação
documental de renda suficiente, tendo em vista a apuração de forte
risco de futuro inadimplemento.
Para sua configuração, reportando-
se à lição de ZANNONI, MARIA HELENA DINIZ aponta que o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Apelação Cível no 1008600-39.2019.8.26.0224
Voto no 31.526
moral "... é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a
humilhação, o complexo que sofre a vítima de evento danoso, pois
estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a
conseqüência do dano...". Além disso, "...o direito não repara qualquer
padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da
privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse
reconhecido
juridicamente..."

("Curso
de
Direito
Civil
-
Responsabilidade Civil", Ed. Saraiva, 18a ed., 7ov., c.3.1, p. 92).
GABRIEL
STIGLITZ
e
CARLOS
ECHEVESTI ensinam que, ao contrário do que ocorre com o dano
material, a alteração desvaliosa do bem-estar psicofísico do indivíduo
deve apresentar certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo
moral. Um mal-estar trivial, de escassa importância, próprio do risco
cotidiano da convivência ou da atividade que o indivíduo desenvolva,
nunca configurarão ("Responsabilidade Civil", pág. 243).
Na lição do ilustre Desembargador
carioca SÉRGIO CAVALIERI FILHO, se o dano moral consiste na
agressão à dignidade humana, não basta contrariedade, desconforto,
mágoa, irritação ou aborrecimento para sua configuração, sob pena de
sua banalização. O sentimento pessoal passível de indenização refogue
à normalidade, causando especial sofrimento, vexame, humilhação e
alteração efetiva do equilíbrio emocional da pessoa, tendo-se por
paradigma não o homem insensível, mas também não o de extrema
sensibilidade (cfr. TJRJ, Ap. Civ. no 8.218/95).
No
caso,
afora
as
versões
conflitantes apresentadas, a mídia trazida pela apelante, consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Apelação Cível no 1008600-39.2019.8.26.0224
Voto no 31.526
gravação de conversa telefônica, não apresenta consistência suficiente
para configurar o alegado constrangimento legal e, mais, dano moral à
apelante indenizável, como bem ressaltado pelo douto Juiz em sua
r.sentença, a saber:
“Com efeito, no afã de demonstrar a veracidade de
seu argumento, Ingrid apresentou a mídia que
acompanha os autos.
Trata-se de ligação telefônica, por meio do qual
Ingrid conversaria com vendedor de Lojas Cem. O
vendedor em questão seria o mesmo que
supostamente lhe teria imposto a condição
abusiva.
É interessante ouvir o áudio na posição de 1'55” .
Ali, Ingrid se apresenta como a consumidora que,
acompanhada de sua mãe, não teria conseguido
adquirir o produto de sua preferência porque sua
mãe (Roseli) ostentaria dívidas.
O diálogo prossegue, com a resposta do vendedor:
ele faz menção de se lembrar da situação.
Note-se que a forma de se manifestar do
vendedor, contudo, não é exemplo de confissão:
na verdade, aparenta que o vendedor apenas se
recordou que Ingrid teria comparecido à loja na
companhia de sua mãe e que algo referente à
concessão de crédito teria sido impossível, porque
não
haveria
preenchimento
das
condições
necessárias para a concessão de financiamento.
Nesse contexto, ao contrário do que afirma Ingrid,
em nenhum momento ocorre a confissão do
vendedor, no sentido de que ele teria imposto
alguma condição abusiva para a aquisição de
produtos
que
Ingrid
poderia
imediatamente
adquirir.
A propósito, a versão apresentada na exordial
seria realmente estranha: se Roseli realmente
tivesse condições para comprar os produtos de
seu interesse, à vista, não há dúvidas de que a
venda
teria
sido
efetivada.
Não
existe,
ordinariamente, nenhum tipo de exigência, por
parte dos prestadores de serviço, ou fornecedores
de produtos, para que dívida de parente seja
quitada como condicionamento para compras a
serem feitas pelo consumidor.” (fls. 141/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Apelação Cível no 1008600-39.2019.8.26.0224
Voto no 31.526
Desse contexto, não se pode extrair,
da conversa, a tipificação de constrangimento ilegal à apelante, quer
pela inexistência de demonstração de exposição a situação vexatória
perante outras pessoas ou em órgãos de proteção ao crédito.
Não se mostra cabível exigência de
demonstração, pela apelada, de que seu preposto realizou conduta de
negativa da venda à vista ou a crédito sem qualquer fundamento com
divulgação no local de situação de fato inexistente. Daí, inaplicável a
regra do art. 6o, VIII, do CDC.
Se houve recusa a financiamento
pedido pela apelante, não restou cabalmente demonstrado que o foi por
medida constrangedora de prévio recebimento de dívida anterior
assumida pela mãe. E, ainda assim, de forma constrangedora capaz de
causar dor moral indenizável.
Tem-se desconforto, contrariedade,
mágoa e irritação da apelante com o ocorrido, sobretudo porque não
logrou o almejado financiamento dos bens que pretendeu adquirir da
empresa apelada. Sem comprovação de que queria pagá-los à vista, o
financiamento recusado não é o bastante para justificar dor moral
indenizável. Também não o é referência, pelo vendedor, sobre eventual
apontamento a cobrança por débito assumido pela genitora da apelante
em contexto fático que não traduz constrangimento moral a ambas.
Por tais razões, a argumentação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
5 Apelação Cível no 1008600-39.2019.8.26.0224
Voto no 31.526
apelante em seu recurso não afasta de maneira robusta o juízo
deduzido pelo douto Juiz em sua respeitável sentença, que merece
subsistir por seus próprios fundamentos, aqui também adotados
segundo autorização prevista no art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (RITJSP).

Posto isso, por meu voto, nego
provimento ao recurso, elevando os honorários advocatícios
sucumbenciais do patrono da apelada para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça
concedida à apelante (art. 85, § 11, do CPC).
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator